Tribunal: TCU
Processo: 030.097/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 010136/2022-20, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Marcadores cardíacos e lipoperoxidação em eqüinos das raças Árabe e Crioula submetidos a exercícios (no da TCE no sistema: 2165/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2507/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, de acordo com os pareceres proferidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.097/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Aguemi Kohayagawa (XXX.594.628-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.